Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação de conhecimento, em que foi revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à ré, após impugnação da parte contrária. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja reestabelecida a gratuidade de justiça anteriormente deferida na origem. Alega que ela e os demais herdeiros são todos menores impúberes, por esta razão pleiteiam o benefício da justiça gratuita, fundamentado no art. 98, caput, § 1o e § 5o, do CPC, visto que sua hipossuficiência é incontestável, pois não auferem rendimentos próprios. Aduz que a menor impúbere tem o direito de gozar dos benefícios assegurados pela Lei n.o 1.060, de 05/02/50 e pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, dada a necessidade de apresentar defesa, sendo indiscutível que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo, pois o único rendimento que possui é referente à pensão alimentícia recebida e a qual ainda pode-se exaurir. Argumenta que os 3 herdeiros menores impúberes também ficaram desamparados com a morte de seu pai ao passo que este era o provedor não somente de sua pensão, mas também de todas as despesas dos infantes. Defende que a gratuidade assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei n.o 1.060/50, no Código de Processo Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, visam unicamente à preservação de seus interesses, sendo ilógico exigir de menores o pagamento de custas, quando esses não trabalham, não possuem rendimentos.
2. Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega que a herdeira não configura como parte nos autos de origem. Nesse sentido, alega que sequer há menção da herdeira menor como parte no polo passivo da demanda, eis que esta é apenas a inventariante e que, por ser menor, está legalmente representada por sua mãe. 2.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento de que, nos casos em que envolvam o espólio, para que seja concedida gratuidade de justiça, faz-se necessária análise das condições econômicas e financeiras da inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio. 2.2. Nesse sentido: “(...) Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. (...).” (07275416320218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 24/10/2021.). 2.3. Desse modo, não se verifica a ilegitimidade da parte para pedir a gratuidade de justiça, porquanto, consoante vasta jurisprudência deste Tribunal, para apreciação da hipossuficiência financeira, nos processos de inventário, deve-se levar em conta as condições econômicas dos herdeiros e inventariante, de modo que não deve ser considerado os bens que constituem o espólio.
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 3.4. Jurisprudência: “(...) “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015).
4. Na hipótese, a agravante é menor impúbere, de apenas 13 anos e não aufere qualquer tipo de renda, por isso é inegável que sua hipossuficiência econômica. 4.1. A impugnação ao benefício deve vir amparada em provas suficientes da capacidade econômica da parte, o que não ocorreu na hipótese, visto que as alegações dos agravados se limitaram ao fato de que o espólio possui bens suficientes para arcar com o processo, no entanto, não se pode exigir que a agravante, menor impúbere e sem renda, arque com as custas e despesas processuais quando sua própria sobrevivência pode estar ameaçada enquanto aguarda a conclusão de um processo de inventario, que geralmente dura muitos anos.
5. No caso, nota-se que não há liquidez imediata dos bens herdados. Ademais, as dívidas do espólio também estão em fase de liquidação. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas para prática de atos em sua defesa, produção de provas ou para recorrer.
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.